Tribunal: TJMT
Processo: 0014820-59.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014820-59.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), METALOESTE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 14.445.103/0001-70 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), SAMUEL RODRIGUES - CPF: 553.806.389-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC.

2 - Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu tempestivamente. Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso, ou exigir que haja intimação pessoal prévia a decretação da prescrição intercorrente.

3 - Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0014820-59.2016.8.11.0041 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com METALOESTE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME e SAMUEL RODRIGUES perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. (113278477) o magistrado de piso julgou extinto o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 487 – II do Código de Processo Civil, diante da prescrição intercorrente. Custas e despesas processuais, pelo exequente.

Em suma, aduz o recorrente sob (id. 113278479) que; (i) não houve intimação pessoal do autor sob pena de extinção; (ii) razões pelas quais, requer a reforma da sentença para continuidade do tramite processual; (iii). Alegou que não basta a intimação do advogado via DJE, sendo assim a falta de intimação pessoal é razão pela qual o processo não deve ser extinto. Não havendo intimação pessoal da autora, a sentença extintiva deve ser reformada, oportunizando-se prazo para manifestação, nos moldes da lei;

Afirma que fica evidenciado que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadearia em inúmeros transtornos ao Apelante quanto ao Judiciário, que teria pulverizado todos os esforços despendidos para reestabilizar a relação contratual que se viu abalada com a inadimplência do Apelado. A extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que definitivamente não é o caso em tela. Com efeito, os defeitos detectados no presente feito podem ser sanados, não se tratando de prazo peremptório;

Requer o total provimento do presente Recurso de Apelação para caçar a r. sentença proferida pelo juízo “a quo”, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para prosseguimento do feito atinente a citação da parte executada ora apelada, nos termos da ação proposta, como medida de direito.

Sem contrarrazões, ante ausência de triangularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0014820-59.2016.8.11.0041 interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com METALOESTE CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME e SAMUEL RODRIGUES perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital - MT.

O juiz aquo julgou a ação extinta por prescrição intercorrente, diante da inércia da parte exequente apelante em promover andamento na lide, relacionado a citação de um dos executados ora apelado.

A tese recursal funda-se na ausência de intimação pessoal.

Pois bem.

O cerne deste recurso consiste em verificar se foi consumada prescrição no caso em tela.

A prescrição intercorrente ou interveniente é aquela que:

“(...) sobrevém após a propositura da pretensão de direito material, caracterizando-se pela inércia do titular de que também decorre prescrição.” (Vilson Rodrigues Alves, in Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil, Ed. Bookseller, 1a ed., 2003, p. 666).

Referido instituto tem por escopo penalizar o sujeito processual inoperante, verificando-se sua consumação quando ele deixa de dar andamento ao processo pelo prazo prescricional então estipulado para o exercício da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.

Por oportuno, eis a lição de Theotonio Negrão, verbis:

“(...) Não se opera a prescrição intercorrente quando a credora não deu causa à paralisação do feito ou quando o retardamento foi culpa exclusiva da própria pessoa que dela se beneficiaria.” (NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 42 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 305)

A ação foi ajuizada em 28/04/2016, com despacho inicial em 06/05/2016.

Em 30/03/2017 foi determinado a remessa dos autoos ao arquivo, para cumprimento e acordo, sem que tenha efetivado a citação de todos os executados.

Ato contínuo, em 2018 a parte recorrente sob ID. (113278477) anunciou o descumprimento do acordo, sem que houvesse providenciado a citação do executado pessoa física.

O processo quedou-se inerte por mais de 03 (três) anos.

Em suas razões recursais a parte exequente defende que deveria ter sido previamente intimada para dar andamento do feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Da leitura criteriosa dos autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu a suspensão do processo no em abril de 2016 e somente em 2018 o Banco apelante peticionou nos autos, informando o descumprimento do acordo por parte do executado, requerendo o prosseguimento do feito concernente a realização de penhora ou bloqueio de valores, no entanto, sem até então ter providenciado a devida citação do executado.

Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.

Vale frisar, que há distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito, diferentemente do caso dos autos em que o processo foi arquivado.

Concluiu-se que a prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo, tendo em vista que "esta intimação prevista no art. 485, § 1o, do CPC/2015 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito".

Da leitura dos atos acima anotados, constata-se que, no caso em comento, embora o credor tenha feito todas as tentativas para localização do devedor e bens penhoráveis, não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, e deixou o processo arquivado por mais de 3 (três) anos.

Sendo assim, não há como imputar culpa ao Judiciário pelo atraso, ou exigir que haja intimação pessoal prévia a decretação da prescrição intercorrente.

Todos os requerimentos feitos foram, de pronto atendido e, desta forma, a inércia, no caso em comento, deve ser imputada a parte, já que não conseguiu que o devedor fosse citado no prazo específico para o título exequendo, qual seja, de 3 (três) anos.

Com efeito, o artigo 70 da Lei de Genébra (Decreto no 57.663/1960), estabelece que a pretensão de executar o sacado prescreve em 03 (três) anos, contados da data do vencimento do título.

Assim, compete ao credor, além de ajuizar a ação de execução antes do prazo prescricional, promover a citação do devedor, a fim de interromper o transcurso do prazo final, o que não ocorreu tempestivamente.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1737948 RO 2018/0098459-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018)

Este Sodalício entende de igual forma, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, e artigo 70 da Lei Uniforme de Genébra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1o e 2o, CPC .III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0045942-32.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – INTIMAÇÃO PESSOAL – PRESCINDIBILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de três anos (art. 206, § 3o, do Código Civil).2. Distinção entre abandono da causa (fenômeno processual) e prescrição (instituto de direito material), que afasta a necessidade de intimação pessoal neste último. Precedentes STJ.3- Nos termos do art. 206, § 3o do Código Civil, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, e neste caso, deve ser reconhecida a prescrição cambial. 4. O credor deve manejar a execução no prazo específico para o título exeqüendo e obter a citação do devedor, para, a partir de então, interromper o prazo prescricional. Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.” (N.U 0025024-70.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022